Tribunal: TJSP
Processo: 2238664-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de desbloqueio de conta. Inconformismo do devedor. Justiça Gratuita. Oportunidade para a juntada de documentos. Recolhimento da taxa. Questão prejudicada. Bloqueio de valores em conta. Impenhorabilidade alegada. Hipótese do art. 833, X do CPC que não se limita a cadernetas de poupança. Má-fé, abuso de direito ou fraude não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de desbloqueio de conta. Inconformismo do devedor. Justiça Gratuita. Oportunidade para a juntada de documentos. Recolhimento da taxa. Questão prejudicada. Bloqueio de valores em conta. Impenhorabilidade alegada. Hipótese do art. 833, X do CPC que não se limita a cadernetas de poupança. Má-fé, abuso de direito ou fraude não caracterizados. Constrição sobre 30%. Impossibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.